Tribunal: TJSP
Processo: 1021091-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Notificação da ré acerca do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de débito contra os bancos Bradescard e Bradesco, bem assim da propositura de ação indenizatória contra a própria ré, em razão da suposta falta de notificação prévia acerca da abertura de cadastro restritivo ao seu nome. Consideração, no entanto, de que inexiste relevância prática da ciência da

Ementa:
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Notificação da ré acerca do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de débito contra os bancos Bradescard e Bradesco, bem assim da propositura de ação indenizatória contra a própria ré, em razão da suposta falta de notificação prévia acerca da abertura de cadastro restritivo ao seu nome. Consideração, no entanto, de que inexiste relevância prática da ciência da ré acerca daquelas ações, nem mesmo sobre a ação indenizatória contra ela proposta, haja vista que foi ajuizada antes mesmo da distribuição desta notificação. Acerto da decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do autor. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1021091-58.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MANOEL JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SERASA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37760
APELAÇÃO N. 1021091-58.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: EDMUNDO LELLIS FILHO
APELANTE: MANOEL JOÃO DA SILVA
APELADA: SERASA
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Notificação da ré acerca
do ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade
de débito contra os bancos Bradescard e Bradesco, bem
assim da propositura de ação indenizatória contra a
própria ré, em razão da suposta falta de notificação
prévia acerca da abertura de cadastro restritivo ao seu
nome. Consideração, no entanto, de que inexiste
relevância prática da ciência da ré acerca daquelas
ações, nem mesmo sobre a ação indenizatória contra ela
proposta, haja vista que foi ajuizada antes mesmo da
distribuição desta notificação. Acerto da decisão de
primeiro grau que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir do
autor. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 15/16 e 27, de relatório adotado, que, em notificação judicial, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que, com a edição do
Código de Processo Civil de 2015, é permitida a interpelação para impor ao réu
obrigação de fazer, constituindo-o em mora, nos termos do artigo 727, do mesmo
diploma processual, a par do que, tratando-se a hipótese dos autos de mero ato de
comunicação formal, a notificação se exaure no momento em que a parte contrária
toma ciência dessa manifestação de vontade, não havendo contraditório com a
apresentação de defesa, tampouco sentença. Aduz que pretende tão somente tome a
ré conhecimento da distribuição das ações judiciais indicadas na petição inicial,
ficando então ciente das imposições do artigo 43, § 3o, da Lei n. 8078/90, e artigo 4o,
§ 2o, da Lei n. 9507/97, que, se ignoradas, levarão ao ajuizamento de ação judicial
pertinente. Pondera que esta notificação judicial atende a finalidade de mero
procedimento, a fim de prevenir responsabilidade, prover conservação ou ressalva
de direito, dando conhecimento de seu propósito sem qualquer possibilidade de
defesa, de forma que o procedimento é adequado à finalidade almejada, não havendo
então se falar em indeferimento da petição inicial e extinção do processo.
O recurso é tempestivo e está isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuidam estes autos de notificação judicial, em que postula o
autor tome a ré conhecimento das ações ajuizadas contra o Banco Bradescard, Banco
Bradesco e ela própria, em razão dos apontamentos restritivos de crédito efetuados
em seu nome.
A petição inicial foi indeferida e o processo julgado extinto,
sem resolução do mérito, por reputar o magistrado que o autor é carecedor da ação,
por falta de interesse de agir.
Nego provimento ao recurso.
É que, consoante estabelece a norma do artigo 726, do
Código de Processo Civil, “quem tiver interesse em manifestar formalmente sua
vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas
participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito”.
No entanto, não se vislumbra qualquer relevância prática na
notificação da ré sobre o ajuizamento das ações contra os os bancos Bradescard e
Bradesco, muito menos da propositura da ação indenizatória contra a própria
recorrida.
Ora, do exame da petição inicial, dessume-se que pretende o
autor por meio deste procedimento levar ao conhecimento da ré a propositura de
ações judiciais contra “seus parceiros comerciais Banco Bradescard e Banco
Bradesco”, ao fundamento de que efetuaram eles apontamentos restritivos de seu
nome por dívida que desconhece, não tendo observado o que preceitua a norma do
artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que, “os
cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em
linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a cinco anos”.
Ocorre que, além de não indicar o autor a necessidade e/ou
utilidade da propositura desta notificação judicial, o certo é que eventual
irregularidade nas informações constantes dos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito deverão ser apurados por meio de ação própria a ser ajuizada contra quem
determinou a abertura do cadastro restritivo [providência, aliás, já adotada pelo
autor], não se vislumbrando relevância prática de que seja a ré notificada acerca da
propositura de aludidas ações judiciais.
Bom é realçar que, antes mesmo da distribuição desta
notificação judicial, já havia o autor ajuizado ação indenizatória contra a ré fundada
em falta de comunicação prévia da abertura de cadastro restritivo ao seu nome, em
razão da inexistência de suficiente provisão de fundos em poder do banco sacado
[processo n. 1021055-16.2019.8.26.0554], não se vislumbrando então utilidade
alguma na notificação de que ora se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, “... para a configuração do interesse processual,
impõe-se a presença de utilidade do provimento, aferida pela necessidade da
atividade jurisdicional e pela adequação do procedimento e do provimento
desejados” (STJ, AGRESP 721358/CE, j. 19/04/2005. Rel. Min. Gilson Dipp),
cumprindo realçar que “adequação é a relação existente entre a situação lamentada
pelo autor ao vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado. O
provimento, evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa,
sob pena de não ter razão de ser.” (A. C. de Araújo Cintra, A. Pellegrini Grinover e
C. Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 23a edição, Malheiros Editores,
2007, pág. 275).
Com efeito, ainda que se cuide aqui de simples notificação
judicial, bem é de ver que o interesse de agir, no direito processual brasileiro, está
fundado na existência de uma relação de utilidade entre a lesão ao direito e o
provimento invocado, consubstanciadas então a necessidade concreta do exercício
da jurisdição, bem assim a adequação do pronunciamento judicial colimado e do
procedimento eleito.
Em suma, evidenciada de modo cristalino a falta de interesse
de agir, mantenho a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por seus
próprios fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)